Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015718-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), BAGGIO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 72.315.120/0001-99 (EMBARGANTE), IRINEU GALESKI JUNIOR - CPF: 029.522.889-09 (ADVOGADO), CARLA DADALTO BADIANI GALESKI - CPF: 041.179.209-10 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 089.082.109-70 (ADVOGADO), MARIANA SANTOS SPITZNER - CPF: 033.697.649-62 (ADVOGADO), VALERIA ESPINDOLA PICAGEWICZ - CPF: 080.732.589-94 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REINTEGRAR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINAR A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO HOSPITAL DEMANDADO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1015718-42.2020.8.11.0000, manejado pelo embargado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., para cassar a decisão
a quo
que havia determinado a paralisação das obras de reforma do imóvel objeto da Matrícula 97.448 do 1.o Registro de Imóveis de Cuiabá (anexo ao Hospital Santa Rosa) e conferido a reintegração de posse em favor da autora, ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REINTEGRAR O AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINAR A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO HOSPITAL AGRAVANTE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Somente a prova documental não é, em regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para a concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora.”
(Id. 116931478).

Em suas razões, de Id. 11822298, a embargante sustenta que
“em que pese o v. acórdão indique essencial dilação probatória, para confirmação – ou não – da ocorrência do esbulho colocado em pauta – defendido pela agravada/ embargante, ao mesmo passo toma como verdade inequívoca, as alegações da agravante/embargante.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a contradição apontada quanto às assertivas incomprovadas pelo agravante/embargado, fazendo inclusão no teor do acórdão das palavras em destaque:

“Assim, não restou de plano comprovado o esbulho praticado pelo agravante, em especial diante da
suposta
ciência do representante da construtora agravada, que
alegadamente
detinha acesso ao imóvel e
teria acompanhado
a realização das obras de cunho emergencial, tanto que
teria sido
concluído o muro de arrimo
supostamente
sem qualquer objeção de sua parte.”

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 119270493, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em contradição, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada pois em nenhum momento se afirmou que não houve esbulho possessório, mas, tão somente, que
“havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória”.

E mesmo se assim não o fosse, resta incontroverso nos autos que a embargante mobilizou um de seus funcionários para guarda e controle local, o qual tinha acesso permanente ao imóvel e aos bens de propriedade da mesma, de modo que, por corolário lógico, este deveria acompanhar e ter ciência de todas as intervenções necessárias no imóvel. Inclusive, em sede de agravo regimental, a embargante afirma que em relação ao muro de arrimo houve um ato de mera tolerância de sua parte.

Portanto, não há qualquer contradição na decisão ora impugnada, cujos trechos seguem transcritos:

“
Diante do acervo probatório apresentado, há de ser elucidado em primeiro grau se as obras paralisadas (alteração do reservatório de água e da central de oxigênio) estão ou não englobadas no objeto do contrato sub judice, pendentes de acerto de contas entre os litigantes e, ainda, se são de cunho emergencial e já estavam em andamento antes da novação contratual.

Assim, não restou de plano comprovado o esbulho praticado pela agravante, em especial diante da ciência do representante da construtora agravada, que detinha acesso ao imóvel e acompanhou a realização das obras de cunho emergencial, tanto que foi concluído o muro de arrimo sem qualquer objeção de sua parte.

Logo, havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Portanto, diante da situação fática exposta pela parte autora/agravada é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022